Tribunal: TJSP
Processo: 1020499-03.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO PARA PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame. Ação de obrigação de fazer proposta por E. R. C. A., menor representado, visando o custeio de tratamento pelo Método de Integração Global (MIG) para Transtorno do Espectro Autista, negado pela U. de B. C. de T. M. sob alegação de falta

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO PARA PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame. Ação de obrigação de fazer proposta por E. R. C. A., menor representado, visando o custeio de tratamento pelo Método de Integração Global (MIG) para Transtorno do Espectro Autista, negado pela U. de B. C. de T. M. sob alegação de falta de cobertura e eficácia comprovada.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de o plano de saúde negar cobertura a tratamento prescrito por médico assistente e (ii) a obrigatoriedade de custeio de tratamento em clínica não credenciada.

III. Razões de Decidir. A jurisprudência estabelece que, uma vez prescrito por médico de confiança, o tratamento não pode ser negado pelo plano de saúde, mesmo que não conste no rol da ANS. A Resolução Normativa n. 541 da ANS elimina a limitação de sessões para terapias, reforçando a necessidade de cobertura integral do tratamento prescrito. Parecer do NatJus que não é vinculante, tratando-se de órgão consultivo.

IV. Dispositivo e Tese. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O plano de saúde deve cobrir tratamentos prescritos por médico assistente, independentemente de constarem no rol da ANS. 2. A cobertura deve ser integral, sem limitação de sessões, conforme Resolução Normativa n. 541 da ANS.